Tribunal: TJMT
Processo: 1019139-69.2024.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019139-69.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELVIS SOUZA DE MIRANDA - CPF: 713.682.721-34 (APELANTE), JOSINO PEREIRA MACHADO FILHO - CPF: 803.687.271-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RENINHO FERREIRA DA COSTA - CPF: 627.759.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DA SILVA PINHO - CPF: 706.554.581-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE. NOVO ENTENDIMENTO DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o apelante à pena de 4 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo tentado majorado pelo uso de arma branca (art. 157, § 2º, VII,
c.c
. art. 14, II, ambos do CP). A defesa pleiteia absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com compensação da agravante da reincidência.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo crime de roubo tentado majorado encontra respaldo suficiente no conjunto probatório; (
ii
) verificar a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea, diante da negativa parcial do acusado em juízo.

III. Razões de decidir:

1. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, Boletim de Ocorrência, reconhecimento pessoal e depoimentos coerentes da vítima e dos policiais militares que realizaram a prisão, revelando a tentativa de subtração de celular com emprego de arma branca.

2. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, tem especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos colhidos na instrução, como no caso, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

3. A negativa de autoria apresentada pelo acusado, sob o argumento de embriaguez e amnésia, não é suficiente para afastar o firme conjunto probatório que embasa a condenação.

4. A confissão qualificada prestada em juízo, dissociada da narrativa dos fatos e acompanhada de alegações evasivas e contraditórias, não evidencia intenção de colaboração com a Justiça, razão pela qual não incide a atenuante do art. 65, III, "d", do CP, conforme novo entendimento do STF (
AgR
no HC 249365).

IV. Dispositivo e Tese:
RECURSO DESPROVIDO
.

Tese de julgamento:

“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação nos crimes patrimoniais, especialmente quando o réu é preso em flagrante. 2. A confissão qualificada prestada em juízo, dissociada da narrativa dos fatos e acompanhada de alegações evasivas e contraditórias, não evidencia intenção de colaboração com a Justiça, razão pela qual não incide a atenuante do art. 65, III, "d", do CP, conforme novo entendimento do STF (
AgR
no HC 249365)”.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 157, § 2º, VII,
c.c
. art. 14, II, art. 65, III, “d”, do CP; art. 386, III e VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STF –
AgR
no HC 249365, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 06/02/2025; STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 1.429.354/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/03/2019;

TJMT –
ApCrim
n. 0023891-13.2013.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 11/06/2024. Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/
TJMT .

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elvis Souza de Miranda em face da sentença pro
latada
pelo Juízo
da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
, que o
condenou a 4 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime
previsto nos artigos 157, § 2º, inciso VII, c
.
c
.
14, ambos do Código
Penal.

Em suas
razões recursais
pleiteou
,
a defesa
,
a reforma da
r. sentença para

absolver o
a
pelante do crime
por falta de provas,
n
o
s termos do
art. 386,

III e VII, do CPP, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente
, o reconhecimento da atenuante da
c
onfissão

espontânea
, nos termos do
art. 65, III, “d”, do CP
,
compensa
ndo-a
com a agravante da reincidência
(Id.
270532392
).

Em suas contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

refuta a
s
tese
s
defensiva
s
, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso
(I
d.
270532394
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Gerson N. Barbosa
, manifesta-se
pelo

desprovimento do
recurso de apelação, com a manutenção do
decisum
nos exatos
termos em que foi prolatado
(I
d.
280117879
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia
,
acerca dos fatos:

(...)

Segundo foi apurado na data 26 de setembro de 2024, por volta das 22h00min, na via pública, mais especificamente na Avenida Beira Rio, nº 3234, Bairro Jardim Europa, em Cuiabá/MT, o denunciado ELVIS SOUZA DE MIRANDA, com inequívoco animus rem
sib

habendi
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca consistente em uma faca, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em um aparelho celular da marca Xiaomi, modelo PocoX6, da vítima Rodrigo da Silva Pinho.

Consta dos autos que na data e por volta do horário retromencionados, a vítima Rodrigo da Silva Pinho estava em um ponto de ônibus situado à Avenida Beira Rio, nº 3234, Bairro Jardim Europa, nesta urbe e comarca, aguardando a chegada do coletivo, oportunidade em que o denunciado ELVIS SOUZA DE MIRANDA se aproximou e ordenou que a vítima lhe entregasse o aparelho celular Xiaomi, PocoX6, que tinha em mãos.

Ante a recusa da vítima em atender a ordem, o denunciado ELVIS SOUZA DE MIRANDA ergueu a camiseta, tirou uma faca grande e ordenou, novamente, que a vítima lhe entregasse o celular. A vítima novamente se recusou a entregar e bem e saiu correndo, sendo perseguida pelo denunciado.

Durante a perseguição a vítima e o denunciado passaram em frente a uma guarnição da Polícia Militar, que, ao avistar a cena, passou a perseguir o denunciado.

Após breve perseguição, a guarnição logrou êxito em deter o denunciado e realizar sua prisão em flagrante.

Insta salientar que o denunciado ELVIS SOUZA DE MIRANDA foi reconhecido pela vítima como autor do delito (Id. 171410064) e é reincidente conforme se observa do Relatório de Execução Penal em anexo.

(...).

Na sentença
condenatória
o Juízo
originário

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
o apelante à pena de 4 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto nos artigos 157, § 2º, inciso VII, c/c 14, ambos do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs recurso pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise.

Da almejada absolvição quanto ao crime de roubo majorado
tentado
(art. 157, § 2º,
VII
,

c.c
. art. 14, II, ambos do
C
ódigo
P
enal
):

O crime de roubo majorado pelo qual o acusado foi condenado está
previsto no art. 157, § 2º,
V
II
, do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência
a
pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(
...
).

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um ter
ço) até metade:

(
...
).

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;

No que
pertine
ao pleito absolutório, registre-se que a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por meio
Boletim de Ocorrência n. 2024.294080, A.P.F.D. 316.3.2024.16710, I.P. 212.4.2024.32491
,

além dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Conforme consta nos autos
,
o apelante foi preso em flagrante delito logo após ter tentado assaltar a vítima e ser perseguido pela
polícia
militar, sendo encontrado em posse d
e uma faca, que foi apreendida, conforme declarações da vítima e da
polícia
.

A testemunha Josino Pereira Machado Filho, policial que diligenciou no caso, ao ser ouvido em juízo relatou que visualizo
u
o
a
pelante correndo atrás d
a

vítima e iniciou
a sua perseguição, detendo-o, sendo que em busca pessoal foi encontrada uma faca em sua cintura, e ao questionar o ofendido acerca da situação, este lhe disse que estava no ponto de ônibus e que o Apelante se aproximou dele, falou para ele passar o celular e suspendeu a camisa mostrando a faca
, conforme trecho que segue:

A viatura estava passando na hora. Eu não percebi a faca, eu o vi correndo atrás, mas eu acho que a faca estava na cintura dele. No primeiro momento, quando a gente estava patrulhando, a gente verificou um rapaz correndo, eu até achei que ele ia pegar ônibus ou coisa assim, porque ele corria muito forte. Eu fiquei observando. Depois a gente notou que tinha outro alguém também atrás dele, só que em passos mais lentos. A gente fez a volta para verificar melhor essa situação, foi quando o rapaz que estava atrás, que era o suspeito, passou para o outro lado da rua, ao contrário da nossa viatura. A gente pulou o canteiro novamente, foi para o lado dele, nós desembarcamos da viatura e demos a ordem de parada para ele. Ele não obedeceu e saiu correndo e viu um buraco no muro e entrou dentro desse buraco muro que dava num terreno baldio nas proximidades do rio Cuiabá. A guarnição também foi junto dele, foi no encalço dele e ele correndo, ele tropeçou mais à frente, o que possibilitou a gente fazer a captura dele, fazer a detenção dele, algemamento e encaminhamento para a delegacia. Ao fazer a abordagem nele, foi encontrada uma faca muito grande que estava na cintura dele. O menino (a vítima) ficou observando a gente por perto ali. Eu fui até ele, chamei ele e perguntei o que tinha acontecido e ele falou, ele relatou que estava no ponto de ônibus e que o rapaz se aproximou dele, falou para ele passar o celular e suspendeu a camisa mostrando a faca. Ele percebeu que o
cara
estava meio “
grog
”, e aproveitou esse momento, esse minuto de bobeira e saiu correndo muito forte. A gente percebeu que o suspeito aparentava ter ou ingerido bebida alcoólica ou algum tipo de entorpecente, ele não estava muito bem para correr, ele estava com passos lentos, fala lenta. A gente percebeu que ele devia estar meio com uso de entorpecente ou bebida.

A vítima Rodrigo Da Silva Pinho, ao ser ouvida em juízo, narrou que aguardava no ponto de ônibus quando foi abordada pelo apelante que, em tom de ameaça, mostrou-lhe a faca
, anunciou o assalto e exigiu
a entrega do
seu
aparelho
celular
,
mas
corr
eu
e
que
ao
olhar para trás viu
que

a
Polícia já estava
no
encalço
do apelante e o d
etev
e
. Vejamos o que disse a vítima
:

Eu fui vítima de uma tentativa de roubo, ele não conseguiu. Eu tinha acabado de sair da faculdade e estava no ponto de ônibus. Eu estava mexendo no celular quando um indivíduo chegou em mim, me abordando. No começo eu não tinha entendido direito o que estava acontecendo. Eu fui entender que era um assalto assim que ele puxou a camisa e sacou uma faca. Quando eu vi que ele estava sacando uma faca, eu consegui correr. Eu pensei, meu tempo de reação vai ser mais rápido do que o dele puxar a faca e tentar me abordar e eu corri dele. Logo após já vinha os policiais e conseguiram pegar ele. Estava no ponto de ônibus, ali perto da UNIC, na beira Rio, no Jardim Europa, tinha
recém saído
da faculdade e estava esperando o ônibus com o celular na mão, Xiaomi. Ele falou "vai passando", no caso o celular. Ele ergueu a camisa e puxou uma faca da cintura, que estava no short dele. Era uma faca bem grande, ela dava acho que uns 30 centímetros. Eu corri, porque quando ele puxou a faca eu pensei "o meu tempo de reação de correr vai ser mais rápido do que ele puxar a faca e tentar me abordar. Eu não olhei
pra
trás, no caso eu esperei tomar uma distância
pra
eu poder olhar
pra
trás. E quando eu olhei
pra
trás ele já estava correndo dos policiais que estavam atrás que tinham visto ele. Na mesma direção minha, mas ele atravessou a avenida. Com a faca na mão, acho que pelo que eu lembro, ele jogou a faca lá perto do mato já. Eu acho que foi isso, ele jogou um celular também eu acho. Não, ele conseguiu pegar (o meu celular).

Imperioso destacar que
n
os delitos contra o patrimônio, que são frequentemente cometidos de forma oculta ou em segredo, a palavra da vítima assume especial relevância, muitas vezes prevalecendo sobre a negativa do acusado. Isso é especialmente verdadeiro quando o relato da vítima se mostra firme e coerente com os demais elementos de prova reunidos ao longo da instrução criminal
, como é o caso dos autos.

Nesse sentido decidiu
o

Superior Tribunal de Justiça:

(
...
)

Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4
. Agravo regimental desprovido.
(...)
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.429.354/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019,
DJe
de 5/4/2019)
.

Em caso semelhante decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO QUE SE ALIA AOS DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO – DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que o réu praticou o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia
.

“Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” [STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023].

A negativa de
autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza afastar a responsabilidade do réu no acontecido.

(N.U 0023891-13.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/
2024
, Publicado no DJE 14/06/
2024
).

Nesse ponto, ressalte-se que a jurisprudência da Corte Superior se consolidou no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, especialmente se consentânea com demais provas, assim como ocorre neste caso.

Nos crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1577702/DF – Relatora Min.ª Laurita Vaz - 1º.9.2020).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado
Orientativo
n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as
demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Dessa maneira
, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto
no art. 157, § 2º, VII,
c.c
. art. 14, II, ambos do Código Penal
, fundamen
tada nas relevantes palavras da vítima
e depoimento do
policial ouvido
, os quais foram corroborados pelo acervo probatório constante nos autos.

b)
Tese subsidiária
de

aplicação da atenuante da confissão espontâne
a

(
art.
65, III, “d”, do C
ódigo
P
enal).

No que
pertine
ao

pleito subsidiário
, a defesa requereu o
a aplicação da atenuante da confissão
espontânea
.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Isso porque apesar de
t
e
r
sido preso em flagrante delito em posse da faca e logo após anunciar o assalto e ser perseguido pela polícia,
na fase policial o apelante permaneceu em silêncio
,

e
em juízo
negou os fatos dizendo que estava sob efeito de álcool e entorpecentes e
que
não se lembrava de nada
, conforme trecho que segue:

Eu estava caçando o rumo de casa.
Eu estava com três dias bêbado e drogado.
Eu estava caçando de lugar
pra
mim
deitar
, descansar,
pra
me recuperar,
pra
me chegar em casa. Eu moro numa casa fixa, com endereço. Só que nesses três dias, eu saí de casa
pra

curtir
, aí não tinha retornado, eu estava daquele jeito, mas eu estava com meu celular
. Eu não me recordo muito bem
, eu achei um ponto de ônibus, eu vi um rapaz do lado. Eu estava com uma faca. Eu peguei e levantei a camisa e fui
deitar
. Acho que o
cara
assustou. Eu vi a viatura que estava do outro lado da rua e eu também saí com ele. Mas eu nem consegui correr. Depois disso, eu não lembro de mais nada, só lembro que eu já estava dormindo no CISC.
(questionado: você tentou subtrair, roubar o celular dele ou não?): Eu não me recordo disso, eu não me recordo de mais nada. Só me recordo que eu já estava lá no CISC dormindo. (...) Uso droga desde os 15 anos. (questionado: a vítima disse que o senhor sacou a faca): Eu não me lembro de nada.

Como é possível extrair das declarações contidas no interrogatório do apelante, apesar de ele negar os fatos, dizendo que não anunciou
o assalto, narra que estava drogado e embriagado e que não se lembra dos fatos,
o que forçosamente poderia configurar hipótese de confissão qualificada.

Ocorre que, não obstante o entendimento fixado pelo STJ na Súmula
5
45, o STF
em algumas oportunidades já havia

se pronunciado
no sentido de que a confissão qualificada
, especialmente quando dissociada dos fatos, não mostra qualquer intenção de colaboração a justificar a redução da pena aplicada
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL PARA JULGAR HABEAS
CORPUS :
CF,
ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2°, I E IV, DO
CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. TESE DA
EXCLUSÃO DE ILICITUDE. CONFISSÃO QUALIFICADA.

DECISÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DE
HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
1. A confissão qualificada não é suficiente para
justificar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código
Penal
(Precedentes: HC 74.148/GO, Rel. Min. Carlos Velloso,
Segunda Turma, DJ de 17/12/1996 e HC 103.172/MT, Rel. Min.
Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
de 24/09/2013). 2. [...] 3.

A

aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no

art. 65, III, “d”, do Código Penal não incide quando o agente

reconhece sua participação no fato, contudo, alega tese de

exclusão da ilicitude. 4. [...].” (HC 119.671, Rel. Min. LUIZ

FUX, Primeira Turma,
DJe
03.12.2013
)
. (grifos meus).

“A atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal

(ter o agente confessado espontaneamente, perante a

autoridade, a autoria do crime), configuradora da confissão,

não se verifica quando se refere a fato diverso, não

comprovado durante a instrução criminal, porquanto, ao invés

de colaborar com o Judiciário na elucidação dos fatos,

dificulta o deslinde do caso.
(HC 102.002, Rel. Min. LUIZ FUX,

Primeira Turma, julgado em 22.11.2011
). (grifos meus).

Nesse sentido o recentíssimo julgado de relatoria do Ministro Edson Fa
c
hin
:

EMENTA
: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEA DE REVISÃO
CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. CONFISSÃO QUALIFICADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

• Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que

negou seguimento a habeas corpus, considerando que o writ não
pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, bem
como que a ausência de flagrante ilegalidade não justifica eventual
concessão da ordem de ofício. O agravante alegou ilegalidade na
dosimetria da pena, defendendo: (i) a aplicação da atenuante da
confissão espontânea; e (
ii
) a exclusão da valoração negativa das
circunstâncias do crime, com redução da exasperação da pena-base.
Requereu a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo
regimental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

• Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode
ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; e (
ii
) estabelecer
se há ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao paciente,
especificamente quanto à ausência de reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea e à valoração das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

• O habeas corpus não se presta, em regra, a substituir a ação de

revisão criminal, salvo em casos excepcionais de manifesta

ilegalidade, o que não se verifica na hipótese concreta,
conforme

entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

• A concessão da ordem de ofício, em caráter excepcional, exige

demonstração de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal,

que deve ser evidente e cognoscível de plano, sem necessidade de

produção de provas. No caso, tais condições não estão presentes.

• A dosimetria da pena, no tocante à fixação da pena-base, insere-se

no âmbito da discricionariedade das instâncias ordinárias, desde

que fundamentada em elementos concretos e idôneos, como

ocorreu no presente caso.

• A confissão qualificada, quando o réu admite parcialmente os fatos,

mas apresenta tese defensiva contrária à acusação, como legítima

defesa, não configura colaboração suficiente para justificar a

incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código

Penal, em conformidade com precedentes do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

• Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

• O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão

criminal, salvo hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou

abuso cognoscível de plano.

• A confissão qualificada, acompanhada de tese de exclusão de

ilicitude, não enseja o reconhecimento da atenuante da

confissão

espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

• A valoração negativa das circunstâncias do crime, quando

fundamentada em elementos concretos que desbordam daqueles

ínsitos ao tipo penal, é legítima e integra o poder discricionário das

instâncias ordinárias na individualização da pena.

(STF -
AgR
no HC 249365. RELATOR:

MIN. EDSON FACHIN, DJE divulgado em 05/02/2025, publicado em
06/02/2025
)
. (grifos meus).

Assim, não obstante a divergência jurisprudencial, pois o tema não se resolve pelo texto
expresso
da lei, filio-me neste ponto ao mais recen
te posicionamento do STF, pois
além da hierarquia,
entendo que no caso concreto a narrativa do apelante de que apenas tirou a camisa e por estar com uma faca a vítima
teria se
assust
ado e que estava drogado e alcoolizado, não se lembrando dos fatos
, não dev
a
ser considerada para diminuir a sua p
ena
.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Elvis Souza de Miranda
, mantendo incólume a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025